Tribunal: TJMT
Processo: 1013653-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013653-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FUTURA ATACADO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 04.088.611/0001-94 (AGRAVADO), VERA LUCIA FERRARI - CPF: 871.493.381-00 (AGRAVADO), FREDERICO MARQUES RODRIGUES - CPF: 821.929.791-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013653-06.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Futura Atacado de Cosméticos Ltda. e outro

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, CPC – SUPOSTO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro na observância do princípio do contraditório. Inteligência do art. 135, do CPC.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

No caso, resta evidente que o exequente não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação no fato do processo se arrastar por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência de valor para penhora online, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013653-06.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Futura Atacado de Cosméticos Ltda. e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra a Futura Atacado de Cosméticos Ltda. e outro, indeferiu o pedido de inclusão do sócio da empresa executada no feito, ante a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Inconformado, o agravante sustenta que a empresa agravada teve o CNPJ baixado por “omissão contumaz”, conforme consta em seu registro na Receita Federal e Junta Comercial. Segue sustentando, que dissolução da sociedade sem o procedimento regular de liquidação e, consequentemente, sem pagamento do passivo, torna a empresa agravada irregular (despersonificada), passando a ser regida pelas normas inerentes às sociedades em comum. Firme no seu propósito, alega que a inclusão do sócio no polo passivo do feito se dá em razão da responsabilidade ilimitada dos sócios da sociedade irregular, nos termos do art. 990, do C. Civil, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 135623676).

As informações foram prestadas (id. 140897665), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 137229185), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013653-06.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Futura Atacado de Cosméticos Ltda. e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Futura Atacado de Cosméticos Ltda. e outro, já em fase de cumprimento de sentença, visando o recebimento de R$ 84.861,08 (oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e oito centavos).

Durante a marcha processual do cumprimento de sentença, o exequente apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, pleiteando a inclusão do sócio da referida empresa na demanda, sob a alegação de que houve o seu encerramento irregular, sem o procedimento regular de liquidação e sem o pagamento do passivo, tornando-a despersonificada.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores, indeferiu o pedido de inclusão do sócio da empresa executada no feito, ante a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a empresa agravada teve o CNPJ baixado por “omissão contumaz”, conforme consta em seu registro na Receita Federal e Junta Comercial.

Segue sustentando, que dissolução da sociedade sem o procedimento regular de liquidação e, consequentemente, sem pagamento do passivo, torna a empresa agravada irregular (despersonificada), passando a ser regida pelas normas inerentes às sociedades em comum.

Firme no seu propósito, alega que a inclusão do sócio no polo passivo do feito se dá em razão da responsabilidade ilimitada dos sócios da sociedade irregular, nos termos do art. 990, do C. Civil, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto, o C. Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Acerca do tema, a doutrina ensina:

“...quando um sócio ou os sócios se valem da pessoa jurídica como escudo para cometer fraudes ou abusos, o juiz pode "esquecer a existência da personalidade jurídica", fazer de conta que ela não existe e, assim, naquele episódio, responsabilizar quem, de fato, cometeu a fraude ou o abuso, não importando a medida em dissolução da sociedade, que fica inteiramente preservada. Consequentemente, a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, porque está contida, sujeita à teoria da fraude contra credores e à teoria do abuso de direito. E foi exatamente para isso, para combater a fraude e o abuso de direito, que surgiu a teoria ou doutrina da desconsideração, ou do superamento, da personalidade jurídica, hoje definitivamente incorporada ao nosso Direito...”.
(Curso de Direito Comercial, 3a Ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, p. 279).

Sob o enfoque processual e como nova modalidade de intervenção de terceiro, é possível aferir que o novo Código de Processo Civil, regulou o modo de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com algumas características dignas de notas, dentre elas, observa o autor Fredie Didier Júnior,
verbis
:

a) Cabe em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução de título extrajudicial (art. 1 34, caput, CPC).
Assim, não é possível desconsiderar a personalidade jurídica sem a observância desse procedimento
- mesmo na execução de título extrajudicial e no cumprimento de sentença.

b) A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser determinada ex officio pelo órgão julgador. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende de pedido da parte ou do Ministério Público, nos casos que justificam a sua intervenção (art. 133, CPC).

De acordo com o inciso o VI do art. 932 do CPC, cabe ao relator decidir o requeri mento de desconsideração da personalidade jurídica, quando formulado perante o tribunal.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17a Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015).

Por conseguinte, é possível verificar que o CPC prevê o trâmite da desconsideração da personalidade jurídica como um incidente processual – que somente não ocorrerá, caso o processo já tenha sido instaurado contra o sócio ou a pessoa jurídica (art. 134, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos.

Na hipótese em tela, verifico que o exequente, ora agravante, apresentou o requerimento de inclusão do sócio da empresa executada durante a marcha processual do feito executivo, sem observar a necessidade de opor o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Na verdade, em que pese as alegações do agravante, o certo é que a executada, ora agravada, não se trata de empresa individual, de modo que não se aplica ao caso, de forma automática e indiscriminada, o quanto disposto no art. 990, do C. Civil.

À vista disso, com a devida vênia, o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda depende do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante exegese da lei processual civil.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CC/2002, ART. 50). SOCIEDADE EMPRESÁRIA IMPETRANTE PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA FALIDA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO (CF, ART. 5o, LIV E LV). RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da sociedade empresária falida, quando a estrutura deste é meramente formal, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para a verificação de fraude ou confusão patrimonial. Precedentes.

2. No caso, entretanto, houve violação formal ao due process of law, em seu consectário princípio do contraditório (CF, art. 5o, LIV e LV), pois a sociedade empresária atingida pela desconsideração não teve oportunidade de se manifestar acerca da medida que lhe foi imposta.

3. Não se pode adotar medida definitiva que afete bem da vida em determinada instância judicial sem que se garanta o contraditório. A validade das decisões judiciais requer a observância de um processo justo, em suas dimensões formal e material.

4. Necessário assegurar à impetrante o direito de ser ouvida no juízo da falência acerca da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em relação à sua pessoa, podendo deduzir as alegações que entender relevantes e requerer produção de provas, cabendo ao il. julgador deliberar como entender de direito.
[...]”
(RMS n. 29.697/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.04.2013 – negritei)

Não obstante, pelo que se denota dos autos, resta evidente que o agravante não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação na dissolução irregular da empresa executada sem o pagamento das dívidas, além da ausência de indicação de bens e descumprimento de ordem judicial, contudo, sem apresentar provas consistentes, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da mesma.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE BENS DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 1.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica
. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1018483/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018) [...]”
(RAI n. 1005692-53.2018.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.11.2018 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, NCPC – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – INFRUTÍFERA A PENHORA ON LINE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro na observância do princípio do contraditório
”.
(RAI n. 109.224/2016, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.10.2016 – negritei)

“AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE – INSUFICIÊNCIA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, bem como a prova de insolvência patrimonial da pessoa jurídica, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, comprovação por parte do credor, o que não se verificou na espécie
”.
(RAI n. 34.893/2016, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.04.2016 – negritei)

Sendo assim, repiso que apenas os argumentos de que o processo se arrasta por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência de valor para penhora
online
, não são suficientes para caracterizar a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional.

Com efeito, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022